Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-36.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003406-36.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA - CPF: 629.473.891-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 973.083.661-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. SÚMULA 585/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste.

2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC).

3. É dever de o adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
reclamado
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
em face da sentença, pela qual julgou
procedentes os pedidos da petição inicial
, reconhecendo a alienação do veículo ao reclamado VALTER CEZAR DE ALMEIDA, como proprietário e responsável pelos débitos referentes à circulação, IPVA e infrações de transito do veículo GM CORSA DE PLACAS KAO-5080, a partir da citação, bem como determinou ao reclamado DETRAN a exclusão do nome do reclamante da qualidade de proprietário, sob o fundamento de que há provas de que o veículo, objeto da lide, fora alienado ao reclamado Valter Cezar de Almeida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente requer a reforma da sentença, alegando, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva no tocante a responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT quanto à transferência do veículo e imputação das taxas de licenciamento e seguro DPVAT, para tanto, requer a legitimidade passiva somente à obrigação dos débitos de IPVA; b) responsabilidade da parte autora e da súmula 585 do STJ, necessidade de manutenção, ao menos das multas de trânsito, DPVAT e licenciamento e; c) responsabilidade do autor e do comunicado de venda.

Contrarrazões do Autor, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023